Tribunal: TJDFT
Processo: 0739135-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de locação tem natureza obrigacional e sendo inequívoca a inadimplência e o débito buscado, não cabe ao requerido eximir-se da obrigação contraída de liquidar os aluguéis, haja vista que recebeu a posse do imóvel pelo autor e gozou do bem locado.
1.1. Alegação de crise financeira no setor de viagens e turismo em razão da COVID-19 não configura força maior quando o inadimplemento refere-se a aluguéis anteriores ao da época da declaração de pandemia.
2. A falta de pagamento dos aluguéis configura a inadimplência e possibilita a rescisão contratual com o consequente despejo do locatário. Inteligência do artigo 9o da Lei 8.245/91.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.